Tribunal: STF
Processo: AI 471564
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos. Ausência de impugnação. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada. 




2. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.